Tribunal: TJPA
Processo: 0801850-54.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801850-54.2018.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADRIANA DO SOCORRO CUNHA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONTA CORRENTE. INDÍCIOS DE NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos por ADRIANA DO SOCORRO CUNHA BASTOS, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, por entender tratar-se de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, rejeitando os demais pedidos e fixando honorários com exigibilidade suspensa. O apelante sustenta ausência de prova da natureza alimentar dos valores, desvio de finalidade da conta e insuficiência documental dos embargos, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores depositados em conta corrente da embargante estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, mesmo sem prova individualizada de cada depósito; (ii) estabelecer se a alegada movimentação heterogênea da conta e a suposta insuficiência probatória afastam a proteção legal da verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do CPC protege verbas de natureza salarial com fundamento na preservação do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.

4.

A parte embargante apresenta documentos idôneos, como CTPS, extrato de FGTS e registros fiscais e previdenciários, que evidenciam vínculo empregatício e percepção de renda de natureza salarial.

5.

A prova documental, ainda que não individualize cada depósito, constitui conjunto indiciário suficiente para presumir a natureza alimentar dos valores.

6.

A jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de valores de natureza salarial depositados em conta corrente, sem exigir prova exaustiva da origem de cada crédito, especialmente até o limite de 40 salários mínimos.

7.

Compete ao credor demonstrar fato impeditivo ou desconstitutivo do direito à impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbe ao alegar genericamente movimentações heterogêneas.

8.

A ausência de prova de má-fé, fraude ou desvio de finalidade impede a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, §2º, do CPC.

9.

A interpretação da norma deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando comprometer a subsistência digna do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de verbas salariais subsiste mesmo quando depositadas em conta corrente, desde que existam indícios consistentes de sua natureza alimentar. 2. Não se exige prova individualizada da origem de cada depósito para reconhecimento da impenhorabilidade, bastando conjunto probatório idôneo. 3. Incumbe ao credor demonstrar eventual desvio de finalidade ou fato impeditivo da impenhorabilidade, não sendo suficiente alegação genérica de movimentação heterogênea. 4. A relativização da impenhorabilidade exige prova de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 98, §3º, 373, I e II, 833, IV e §2º, 914, §1º, 917, §3º, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2437389/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11.03.2024; STJ, EREsp 1.330.567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014; TJPA, AI nº 0813518-86.2025.8.14.0000; TJPR, AI nº 0058469-52.2022.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por ADRIANA DO SOCORRO CUNHA BASTOS, que tramitam na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA.

A sentença recorrida, (Id 26744915), julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer a impenhorabilidade da conta-salário da embargante, nos termos do art. 833, IV, do CPC, vedando o bloqueio de valores de natureza alimentar, e rejeitou os demais pedidos. Condenou-se a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id 26744916), o Apelante Banco do Brasil insurge-se contra a referida decisão, sustentando, em síntese, sobre a ilegalidade do impedimento de bloqueio da conta corrente, por ausência de prova de que os valores nela existentes seriam exclusivamente de natureza alimentar.

Nesse sentido, sustenta a existência de desvio de finalidade da proteção legal conferida à conta-salário, ao argumento de que a embargante promove movimentações financeiras heterogêneas; além de argumentar a ausência de provas documentais aptas a instruir validamente os embargos, nos termos dos arts. 914, §1º, e 917, §3º, do CPC, o que atrairia a rejeição liminar dos embargos.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para afastar a impenhorabilidade reconhecida, bem como pela condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em patamar não inferior a 20%, além do reconhecimento da improcedência integral dos embargos à execução.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de manutenção da sentença que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos em conta bancária da embargante, ora recorrida, à luz do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, especialmente diante da alegação da instituição financeira recorrente de ausência de prova suficiente acerca da natureza salarial dos valores bloqueados, bem como da suposta utilização indevida da conta para movimentações heterogêneas.

A controvérsia exige acurada análise da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC), da suficiência dos elementos documentais produzidos nos autos, notadamente aqueles constantes dos IDs 26744887, 26744888 e 26744891 e da interpretação conferida pela jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quanto à proteção da verba de natureza alimentar.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações [...]”

A ratio legis do dispositivo reside na tutela do mínimo existencial, expressão concreta dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da proteção social do trabalho.

No caso em exame, verifica-se que a parte embargante, ora recorrida, trouxe aos autos documentação relevante e idônea, consistente em cópia da CTPS (ID 26744887), extrato de FGTS (ID 26744888), bem como documentos fiscais e previdenciários (ID 26744891), os quais evidenciam vínculo empregatício e percepção de rendimentos de natureza salarial.

É certo que tais documentos não permitem, por si sós, o rastreamento individualizado de cada crédito depositado na conta bancária objeto de constrição. Todavia, constituem
fortes indícios convergentes
da natureza alimentar dos valores ali movimentados, especialmente quando analisados em conjunto e à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto.

Nesse contexto, não se mostra razoável exigir da parte devedora, notadamente em situação de hipossuficiência, a produção de prova excessivamente onerosa, consistente na demonstração exaustiva da origem de cada depósito realizado ao longo do tempo em sua conta bancária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em linha evolutiva de proteção ao mínimo existencial, tem assentado que a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar não se descaracteriza pelo simples fato de tais verbas serem depositadas em conta corrente, tampouco exige prova absoluta e individualizada de cada crédito.

Com efeito, colhe-se o seguinte precedente:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.”
(STJ - AgInt no AREsp 2437389/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11/03/2024)

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros Tribunais, igualmente se observa orientação convergente, destacando-se os seguintes precedentes:

“É impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, desde que haja indícios de natureza alimentar, ainda que não se trate formalmente de conta-salário.”
(TJPA – AI nº 0813518-86.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque). Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA SOBRE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) QUE ESTENDE A IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC, A VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM QUALQUER ESPÉCIE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COM O INTUITO DE PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
” “Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite”. (EREsp n. 1.330.567/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 19/12/2014.) (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0058469-52.2022.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 25.01.2023). Grifei.

(TJ-PR - AI: 00584695220228160000 Cascavel 0058469-52.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 25/01/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2023)

Referidos julgados são particularmente elucidativo ao reconhecer que indícios consistentes de natureza salarial são suficientes para gerar presunção de impenhorabilidade, sobretudo na ausência de elementos que indiquem má-fé ou ocultação patrimonial.

Dessa forma, à luz do art. 373, II, do CPC, competia ao recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente no que tange à alegada existência de movimentações incompatíveis com a natureza salarial ou eventual desvio de finalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação genérica de movimentação heterogênea da conta, desacompanhada de prova concreta, não se mostra apta a afastar a presunção favorável decorrente dos elementos documentais apresentados.

Ademais, não se verifica, no caso concreto, qualquer indício de má-fé, fraude ou ocultação patrimonial por parte da recorrida, circunstância que reforça a necessidade de preservação da proteção legal conferida às verbas alimentares.

No que concerne à alegação de possibilidade de relativização da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, §2º, do Código de Processo Civil, cumpre consignar que tal medida somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando evidenciada a preservação do mínimo existencial do devedor, o que não se verifica no caso concreto, sobretudo diante da ausência de elementos que indiquem capacidade financeira suficiente da embargante para suportar a constrição sem prejuízo de sua subsistência.

Por fim, cumpre salientar que a interpretação do art. 833, IV, do CPC deve ser orientada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar que a execução comprometa a subsistência digna do devedor, sobretudo quando ausente demonstração de abuso ou desvio.

3. Dispositivo

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Mantém-se a condenação sucumbencial fixada na origem, com exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Inaplicável a majoração recursal (art. 85, §11, CPC), por inexistir condenação em honorários em desfavor da parte recorrente.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026